Tribunal: TJSP
Processo: 2282437-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Produção antecipada de provas – Decisão que indefere liminar e determina a citação da ré – Os agravantes ajuizaram em face da agravada ação de produção de provas (exibição de documentos), que não admite defesa ou recurso, de modo que ausente o requisito objetivo de admissibilidade recursal, qual seja, o seu cabimento – Exegese do § 4o do art. 382 do NCPC – Precedentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Produção antecipada de provas – Decisão que indefere liminar e determina a citação da ré – Os agravantes ajuizaram em face da agravada ação de produção de provas (exibição de documentos), que não admite defesa ou recurso, de modo que ausente o requisito objetivo de admissibilidade recursal, qual seja, o seu cabimento – Exegese do § 4o do art. 382 do NCPC – Precedentes desta corte de Justiça - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282437-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que são agravantes
ROBERTO DIB REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA,
GOLDAC REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, BERGSUL COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA, AF CENTRO OESTE REPRESENTAÇÕES LTDA. e
F HOLLANDA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI - EPP, é agravado
EATON LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282437-85.2020.8.26.0000 -Voto no 16057 - DRG
2
Agravo de Instrumento no 2282437-85.2020.8.26.0000
Agravante: Roberto Dib Representação Comercial e Consultoria Ltda. e outros
Agravado (a): Eaton Ltda.
Comarca de Valinhos 3a Vara Judicial
Juíza de 1o Grau: Marcia Yoshie Ishikawa
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16057
AGRAVO DE INSTRUMENTO Produção antecipada de
provas Decisão que indefere liminar e determina a citação
da ré Os agravantes ajuizaram em face da agravada ação
de produção de provas (exibição de documentos), que não
admite defesa ou recurso, de modo que ausente o requisito
objetivo de admissibilidade recursal, qual seja, o seu
cabimento
Exegese do § 4o do art. 382 do NCPC

Precedentes desta corte de Justiça - Recurso não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 493 que, nos autos da ação de produção antecipada de provas que os
agravantes ajuizaram em face da agravada, processo no 1004629-92.2020.8.26.0650,
indeferiu a tutela de urgência, por meio da qual pretendem os recorrentes que a
agravada seja instada a apresentar a documentação postulada na demanda no prazo de
48hs.
Alega-se, nele, em síntese, que os agravantes firmaram
contratos de representação comercial com a agravada, e que em setembro de 2020
tiveram seus contratos abruptamente rescindidos de forma unilateral; que “apurou-se
à época da rescisão que diversas questões e pagamentos ficaram pendentes de
resolução pela EATON”; que “desde a época da rescisão os Agravantes vêm
tentando a realização de composição amigável para a solução do problema. No
entanto, quase 90 (noventa) dias depois, a EATON não apenas vem se esquivando de
realizar o pagamento dos valores devidos como também sequer apresenta cálculos e
documentos que pudessem eventualmente estabelecer um valor incontroverso ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282437-85.2020.8.26.0000 -Voto no 16057 - DRG
3
ainda, contrapor os pareceres técnicos contábeis feitos com base em estimativas que
lhe foram enviados durante o período das tratativas”; que “tomando-se por base o
artigo 380 do CPC, é evidente o dever da EATON de exibir todos os documentos
referentes às vendas realizadas e comissões pagas a todos os 5 (cinco) Agravantes
durante todo o período da relação entre as partes, na medida em que é a Agravada
quem detém as informações e documentos”; que “a ausência de pagamento e até
mesmo de apresentação desses documentos nesses quase 90 (noventa) dias desde a
rescisão unilateral podem estrangular financeiramente os Agravantes em pouco
tempo”; e, que não é necessário aguardar a citação e intimação da ré para contestar o
feito, na medida em que “a regra do §4o do artigo 382 do CPC é clara ao dizer que
“neste procedimento não se admitirá defesa ou recurso, de modo que a r. decisão
agravada deverá ser reformada para determinar única e exclusivamente a
apresentação dos documentos requeridos”. Pede-se a concessão do efeito suspensivo
ativo e, ao final, a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. 1. O pedido liminar não comporta deferimento. Isso
porque, em análise superficial da questão, única viável em sede
de liminar, não verifico presente o periculum in mora, uma vez
que não há qualquer indício de que a documentação pretendida
possa vir a desaparecer após a citação da requerida. Ante o
exposto, indefiro o pedido liminar.2. Diante das especificidades
da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades
do conflito, deixo para momento oportuno a análise da
conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e
Enunciado n.35 da ENFAM).3. Cite-se e intime-se a parte Ré para
contestar o feito no prazo legal.4. A ausência de contestação
implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática
apresentada na petição inicial (...)”.
Com efeito, dispõe o § 4o do artigo 382 do Novo CPC que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282437-85.2020.8.26.0000 -Voto no 16057 - DRG
4
“Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que
indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”; e,
como se extrai da decisão agravada, não houve indeferimento do pedido de produção
de prova deduzido na demanda, mas apenas do pedido liminar. (g)
Em comentário ao citado dispositivo legal, doutrina Daniel
Amorim Assumpção Neves que “Note-se que a previsão do art. 382, § 4o do Novo
CPC prevê a irrecorribilidade de decisões proferidas na ação autônoma
probatória, somente admitindo a apelação contra a sentença que inadmitir
totalmente a produção da prova e como isso extinguir o processo. Nem mesmo o
indeferimento parcial é recorrível, porque embora seja realizado por meio de uma
decisão interlocutória de mérito, se afasta a aplicação do art. 1.015, II, do Novo
CPC pela expressa previsão de irrecorribilidade por qualquer espécie recursal.
Havendo violação a direito líquido e certo à produção de prova, será cabível
mandado de segurança contra a decisão judicial. De qualquer forma, por se tratar
de decisão terminativa, não há impedimento para a repropositura do pedido em
outro processo”. (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo,
2016, Editora JusPODIVM, pág. 678).
Na hipótese dos autos, os agravantes ajuizaram em face da
agravada ação de produção antecipada de provas (exibição de documentos), que não
admite defesa ou recurso, de modo que ausente o requisito objetivo de
admissibilidade do recurso, qual seja, o seu cabimento.
Este, aliás, é o entendimento desta Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer
(exibição de documentos) - Produção antecipada de provas -
Petição inicial recebida como pedido de produção antecipada de
provas, com fundamento no art. 381 do NCPC - Decisão
determinou a produção da prova pelo réu, pena de multa diária -
Hipótese não elencada no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC -
Decisão não comporta reexame através de agravo de instrumento
- Decisão irrecorrível, nos termos do art. 382, §4o, NCPC - Na
produção antecipada de provas não se admite defesa ou recurso,
exceto de decisão que indeferir totalmente a produção da prova
pleiteada - Recurso não conhecido” (TJSP, 13a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no 2207453-38.2017.8.26.0000,
Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 18/12/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282437-85.2020.8.26.0000 -Voto no 16057 - DRG
5
“Produção antecipada de provas Exibição de contrato bancário
Sentença declarou exaurida a pretensão autoral e, via de
consequência, julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, I do
CPC/2015
Apelação
Pedido de fixação de encargos
sucumbenciais
O procedimento de produção antecipada de
provas, sem conotação contenciosa, não admite interposição de
recurso, salvo na hipótese de indeferimento da produção
probatória (art. 381, §4o, do CPC/2015) Sentença mantida
Recurso
não
conhecido.”
(Apelação
no
1013215-27.2017.8.26.0003 - 24a Câmara de Direito Privado

Relatora Jonize Sacchi de Oliveira j. em 24.05.2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Produção antecipada de provas
- Decisão revogou autorização para depósito judicial - Decisão a
não comportar reexame através de agravo de instrumento -
Inteligência do art. 382, §4o, do NCPC Na produção antecipada
de prova, não se admite defesa ou recurso, exceto da decisão que
indeferir totalmente a produção da prova pleiteada - Recurso
não
conhecido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2166440-
93.2016.8.26.0000 - 13a Câmara de Direito Privado
Relator
Francisco Giaquinto - j. em 08.02.2017)
O
recurso
não
comporta
conhecimento
porque
manifestamente inadmissível.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)